Tribunal: TJSP
Processo: 1017589-28.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido, formulado após a distribuição do recurso de apelação, para que se determinasse à autoridade impetrada juntada de guias de recolhimento de ISS, sem imposição de multa moratória, referente a período em que vigorou liminar suspensiva da exigibilidade do crédito. Descabimento. Hipótese de fato novo que deve ser objeto de ação própria.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido, formulado após a distribuição do recurso de apelação, para que se determinasse à autoridade impetrada juntada de guias de recolhimento de ISS, sem imposição de multa moratória, referente a período em que vigorou liminar suspensiva da exigibilidade do crédito. Descabimento. Hipótese de fato novo que deve ser objeto de ação própria. Inaplicabilidade, ademais, do disposto na Lei 9.430/96, que prevê, em situação análoga, afastamento da penalidade, por se tratar de regramento destinado ao âmbito da legislação tributária federal e contribuições para a seguridade social. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000530284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017589-28.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes RH VIDA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. e RHMED
CONSULTORES
ASSOCIADOS
S.A.,
é
agravado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a 3a juiza. Sustentou oralmente o dr.
Daniel Neves Rosa Durão de Andrade OAB/SP 302324.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31775
[DIGITAL]
Agravo interno no 1017589-28.2020.8.26.0053/50000
Agravante: Rh Vida Saúde Ocupacional Ltda
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que indeferiu
pedido, formulado após a distribuição do recurso de
apelação, para que se determinasse à autoridade impetrada
juntada de guias de recolhimento de ISS, sem imposição de
multa moratória, referente a período em que vigorou liminar
suspensiva da exigibilidade do crédito. Descabimento.
Hipótese de fato novo que deve ser objeto de ação própria.
Inaplicabilidade, ademais, do disposto na Lei 9.430/96, que
prevê, em situação análoga, afastamento da penalidade, por
se tratar de regramento destinado ao âmbito da legislação
tributária federal e contribuições para a seguridade social.
Recurso não provido.

Cuida-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu
pedido de afastamento de multa moratória, apontada em guias emitidas pelo
sistema da Prefeitura Municipal de São Paulo, relativo a débitos de ISS de
março/2020, cuja exigibilidade estava suspensa por liminar concedida pelo
Juízo de origem, posteriormente revogada diante da superveniência de
sentença denegatória da segurança, ainda pendente de recurso.
Alega fazer jus ao pagamento sem imposição de multa
moratória, nos termos do art. 63, §2o da Lei 9.430/19961.
Sustenta que a exigência de “novo processo judicial” para
afastamento de penalidade afronta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e que tal pretensão constou do pedido inicial, pois se
objetivou, com a impetração, prorrogação dos vencimentos por noventa dias.
1 “A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, salienta que o depósito judicial constante nos autos
foi realizado dentro dos trinta dias, previstos na Lei federal, a contar da
publicação da decisão que revogou a medida liminar.
Pede reforma.
Contraminuta às fls. 24/58.
É o relatório.
Pretende a agravante reforma de decisão que indeferiu pedido
formulado incidentalmente no presente writ, para que fosse assegurado direito
ao recolhimento do ISS sem o pagamento de multa de mora, relativamente a
período acobertado por liminar (março /2020).
A decisão, contudo, deve ser mantida.
Conforme se depreende dos autos, o Juízo concedeu tutela
provisória determinando a prorrogação das datas de vencimento dos débitos
fiscais, “sem a incidência de multa ou juros” (fls. 138/140), cujos efeitos
foram suspensos por liminar, proferida no agravo de instrumento no
2070197-48.2020.8.26.0000, de minha relatoria, em 22.4.2020, mesma data
em que denegada a segurança e revogada a aludida tutela (fls. 197/203).
Após interposição de recurso de apelação, processado sem
efeito suspensivo2, noticiou a ora agravante frustrada tentativa de pagamento
do tributo, sem imposição de multa, pleiteando, então, afastamento da
penalidade, por mim indeferida nos seguintes termos:

“... eventual inconformismo contra inclusão de multa por
pagamento em atraso de tributos, vencidos no curso da ação
mandamental, que se encontravam com a exigibilidade
suspensa, por liminar atualmente revogada, constitui fato
novo, que extrapola os limites objetivos deste mandamus,
2 Petição no 2085564-15.2020.8.26.0000, contendo pedido de efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4o do CPC, indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo a questão ser objeto de ação própria.”
Na realidade, além de se tratar de fato novo, certo é que
somente o depósito em dinheiro possui o condão de afastar incidência dos
consectários legais devidos em razão do recolhimento a destempo do crédito
tributário, ainda que relativos a período em que vigorava decisão judicial
suspensiva da exigibilidade.
Vejam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NO
PERÍODO DE VIGÊNCIA DE LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Divergência jurisprudencial configurada entre acórdãos da
Primeira e Segunda Turmas no tocante à possibilidade de
incidência de juros de mora sobre o tributo devido no período
compreendido entre a decisão que concede liminar em
mandado de segurança e a denegação da ordem.
2. "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a
liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária" (Súmula 405/STF).
3. "A multa moratória pune o descumprimento da norma
tributária que determina o pagamento do tributo no
vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para
desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros
moratórios,
diferentemente,
compensam
a
falta
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período
correspondente ao atraso" (Leandro Paulsen, Direito
tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina
e da jurisprudência. 12a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora ESMAFE, 2012, p. 1.105).
4. O art. 63, caput e § 2o, da Lei 9.430/96 afasta tão somente
a incidência de multa de ofício no lançamento tributário
destinado a prevenir a decadência na hipótese em que o
crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por
força de medida liminar concedida em mandado de segurança
ou em outra ação ou de tutela antecipada.
5. No período compreendido entre a concessão de medida
liminar e a denegação da ordem incide correção monetária e
juros de mora ou a Taxa SELIC, se for o caso. Afastada a
imposição de multa de ofício.
6.. Embargos de divergência acolhidos.”3
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTO AO
ABRIGO
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
POSTERIOR
CASSAÇÃO. EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA
E JUROS DE MORA DEVIDOS.
1. O provimento liminar, seja em sede de Mandado de
Segurança, seja por via de antecipação de tutela, decorre
sempre de um juízo provisório, passível de alteração a
qualquer tempo, quer pelo próprio juiz prolator da decisão,
quer pelo Tribunal ao qual encontra-se vinculado. A parte
3 EREsp 839962 / MG, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o requer fica sujeita à sua cassação, devendo arcar com
os consectários decorrentes do atraso ocasionado pelo
deferimento da medida.
2. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda,
adaptando-a à realidade e evitando a corrosão do valor pelos
efeitos da inflação. Os juros moratórios, por serem
remuneratórios do capital, também são devidos ante a
cassação do provimento judicial provisório.
3. Recurso Especial desprovido.”4
Nem se cogite, na hipótese, de aplicação da Lei n. 9.430/96,
invocada pela agravante, porquanto reservada ao âmbito da legislação
tributária federal e contribuições para a seguridade social.
Assim, inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
João Alberto Pezarini
Relator
4 REsp 636256 / PR, rel. Ministro LUIZ FUX, j. 09/11/2004.